Tribunal: TJDFT
Processo: 0738293-89.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi Número do processo: 0738293-89.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: FRANCISCA MARIA DE ARAUJO BOUDENS ROCHA, LUCIANA RIBEIRO AUCELIO D E S P A C H O Inicialmente, inclua-se Rosineide Rodrigues Muniz no polo passivo. Após, intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Na sequência, retornem conclusos. Brasília, 29 de novembro de 2024. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora